Tribunal: TJSP
Processo: 1023466-57.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos morais – Gestação por substituição – Clínica contratada que deixou de emitir documento necessário ao registro da criança em nome dos pais genéticos – Genitores conduzidos à Delegacia de Polícia e posteriormente, escoltados ao cartório de registro civil, para imediato registro da menor, apesar de estarem dentro do prazo legal para registro –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos morais – Gestação por substituição – Clínica contratada que deixou de emitir documento necessário ao registro da criança em nome dos pais genéticos – Genitores conduzidos à Delegacia de Polícia e posteriormente, escoltados ao cartório de registro civil, para imediato registro da menor, apesar de estarem dentro do prazo legal para registro – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nexo causal evidenciado – Valor indenizatório razoável e proporcional ao evento danoso – Termo inicial dos juros de mora – Data do evento danoso – Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça – Correta aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária, conforme julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) – Necessidade de observância da Taxa Selic, a partir da entrada em vigor EC 113/21 – Recursos desprovidos, com observação.